Tribunal: TJSP
Processo: 2212333-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR AOS RÉUS QUE CONTRATEM TERCEIRA EMPRESA PARA REPARAÇÃO DO PROBLEMA NO LAVABO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, DO CPC – CONCESSÃO DA TUTELA QUE SE MOSTRA PREMATURA - DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR AOS RÉUS QUE CONTRATEM TERCEIRA EMPRESA PARA REPARAÇÃO DO PROBLEMA NO LAVABO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, DO CPC – CONCESSÃO DA TUTELA QUE SE MOSTRA PREMATURA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212333-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
KAUE HENRIQUE MONTOZA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES e KAUÊ
HENRIQUE MONTOZA DOS SANTOS, é agravada ROSANGELA BENEDITA
GAZDOVICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212333-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.475
2
VOTO No 15.475
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212333-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: KAUE HENRIQUE MONTOZA DOS SANTOS
CONSTRUÇÕES E OUTRO
AGRAVADA: ROSÂNGELA BENEDITA GAZDOVICH
INTERESSADO: G ENGENHARIA ME
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EMPREITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
PARA
DETERMINAR
AOS
RÉUS
QUE
CONTRATEM
TERCEIRA
EMPRESA
PARA
REPARAÇÃO DO PROBLEMA NO LAVABO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À
CONCESSÃO DA TUTELA
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 300, DO CPC CONCESSÃO DA TUTELA
QUE
SE
MOSTRA
PREMATURA
- DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão copiada a
fls. 124/125 que, em ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos
e pedido de tutela, deferiu medida liminar para determinar aos réus que
promovam, no prazo de 5 dias, a contratação de terceira empresa para
reparação emergencial do problema do lavabo (desabamento de teto e
infiltrações), sob pena de imediato bloqueio de ativos financeiros para
fazer frente à contratação pela autora de empresa que promova a
necessária reparação emergencial dos problemas.
O réu, ora agravante, postula inicialmente a
concessão da gratuidade e quanto à tutela, sustenta que a r. decisão
merece ser reformada, uma vez que, embora a agravada alegue a má
prestação dos serviços desempenhados pelo requerido, esta não é a
realidade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212333-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.475
3
Afirma que a autora omitiu informação relevante,
pois após a conclusão dos trabalhos contratados com o réu, deu início a
novo serviço para a instalação de deck em madeira no mesmo local em
que foi realizada a impermeabilização, o que promoveu significativas
alterações, inclusive com a perfuração de um cano, o que teria
ocasionado o vazamento.
Aduz que a autora assumiu, em conversa via
aplicativo de celular Whatsapp, que a perfuração do cano ocorreu
durante a instalação do deck de madeira e que o serviço de
impermeabilização realizado pelo réu estava em ótimo estado.
Por essa razão, com fundamento na exclusão de
responsabilidade, requer seja afastada a liminar concedida em primeiro
grau, bem como que lhe seja dada a oportunidade de exercer seu amplo e
constitucional direito de defesa.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls.132).
Contraminuta a fls. 133/150.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, após análise dos extratos bancários
apresentados pelos agravantes a fls. 30/45 concedo o benefício da
gratuidade apenas para o processamento deste recurso, tendo em vista
que tal pleito ainda não foi apreciado pelo juízo a quo.
No mais, deixo consignado que o recurso comporta
acolhimento.
Consta da inicial que a autora, ora agravada,
contratou os serviços do réu a fim de que este realizasse diversos reparos
em sua residência, em especial o conserto de vazamento em lavabo (fls.
70/71).
Ocorre que mesmo com a conclusão dos reparos,
após fortes chuvas, o vazamento/infiltração do lavabo retornou e acabou
ocasionando o desabamento do teto.
O artigo 300, do Código de Processo Civil atual
dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Isto é, para a antecipação dos efeitos da tutela
pretendida é necessária a presença explícita dos referidos pressupostos, o
que não se constata no caso em tela.
Em que pese a narrativa dos fatos e aborrecimentos
apresentados pela autora em sua inicial, não é possível afirmar, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212333-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.475
4
necessária segurança, que o atual vazamento decorre da má prestação de
serviços pelo agravante, uma vez que, conforme demonstrado pelo réu,
foi realizada a instalação de deck de madeira por terceiros após a
impermeabilização do local, inclusive com dano em encanamento.
As mensagens trocadas entre as partes via aplicativo
de Whatsapp (fls. 15/22) demonstram que a agravada comunica ao
agravante que durante a instalação do deck (04/maio) houve a
perfuração de um cano (fls. 15) e que o requerido lhe informa que seria
necessário fazer nova impermeabilização (fls. 16).
Ainda em conversa pelo aplicativo, quando a autora
informa o novo vazamento do lavabo, na data de 27/junho, o agravante
declara que “a única hipótese seria lá de cima da área onde fez o dek.
Vc (sic) acompanhou. Viu se por algum deslize sem querer algum
pedaço da manta foi comprometido ou algo assim” sic (fls. 19).
A fls. 21 também consta que a agravada enviou um
vídeo ao agravante e afirmou que a água parada no deck era a que estava
“jorrando no lavabo”. Sic
Em sede de contraminuta a agravada afirma que a
excludente de responsabilidade apresentada pelo agravante não deve ser
acolhida, pois a perfuração do cano ocorreu muito tempo antes do novo
vazamento e em local diverso da área do lavabo, o que afasta qualquer
relação com o retorno das infiltrações do lavabo em períodos de chuva.
Contudo, pelo menos por ora, entendo não ser
possível acolher qualquer das teses defendidas pelas partes, mostrando-
se necessária a devida instrução probatória a fim de se apurar a origem
do vazamento no lavabo.
Oportuno ressaltar que conceder a tutela requerida
pela autora neste momento, impossibilitará o réu de exercer seu direito
de defesa e produzir as provas que entender serem pertinentes.
Diante de tais circunstâncias, e com todo respeito ao
entendimento da Douta Magistrada a quo, entendo ser prematura a
concessão da tutela pleiteada, sendo recomendável a dilação probatória a
fim de se averiguar melhor os fatos e tornar mais segura a formação de
um juízo sobre a matéria.
Oportuno mencionar caso semelhante de minha
relatoria,
com
a
participação
dos
Desembargadores
CELSO
PIMENTEL e BERENICE MARCONDES CESAR nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212333-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.475
5
MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA DOS AUTORES
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA
IMPOSSÍVEL CONCEDER A MEDIDA PRETENDIDA PELOS
REQUERENTES
NESSE
MOMENTO
PROCESSUAL

RECOMENDÁVEL A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A
REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS
DO ARTIGO 300, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Agravo
de
Instrumento
2241564-77.2019.8.26.0000
-
Desembargador
Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA j. 19/11/2019 v.u.). Sic
Nesse sentido também:
Prestação de serviços de água e esgoto. Ação de reparação de danos
morais com pedido de tutela antecipada. Decisão que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a ré proceda aos devidos
reparos na propriedade do autor, de modo a fazer cessar os
vazamentos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 25.000,00. Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela. Medida antecipatória que se mostra prematura
diante dos fatos. Revogação da tutela de urgência. Necessidade.
Recurso
provido
(TJSP
- Agravo
de
Instrumento
2024886-68.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 26/03/2019 v.u.). Sic
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE C. C. RESCISÃO
CONTRATUAL, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. PARCERIA AGRÍCOLA. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Acervo probatório que, a
este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção
de que houve descumprimento contratual por parte da agravada.
Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco processual. Ausência dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015 que
legitima o indeferimento. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento n. 2154916-02.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j.
13/09/2016 v.u.). Sic
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. Antecipação de tutela para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212333-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.475
6
bloqueio do valor referente a cobrança pretendida. Impossibilidade.
Não
preenchimento
dos
requisitos
legais.
Ausência
de
verossimilhança das alegações iniciais. Questão atinente ao
descumprimento contratual que depende de dilação probatória, sob
o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa
inteligência do art. 273 do CPC. Mantida a r. decisão. RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n.
2100132-12.2015.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR j.
16/06/2015 v.u.). Sic
Importante consignar, por fim, que se a situação sub
judice sofrer alteração no decorrer da lide e havendo nos autos novos
elementos, o julgador da origem poderá reapreciar a matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para afastar a tutela concedida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator